Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730591-34.2020.8.07.0000 Agravante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Agravado: CAMELIA ARAUJO CARVALHO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão na ação de conhecimento (processo no 0710558-02.2020.8.07.0007), proposta por CAMELIA ARAÚJO CARVALHO. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar à requerida, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) da parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID Num. 687121972, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte necessária ali descritos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 68715644). A decisão foi proferida nos seguintes termos: “(...) A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Assim, verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a parte requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID Num. 68712200). Ainda, juntou o relatório médico de ID Num. 687121972, comprovando a necessidade de tratamento Home Care. Outrossim, o relatório médico indica a clara necessidade do tratamento em domicílio para fins de qualidade de vida da parte autora, em decorrência das graves enfermidades que acometem requerente. Os demais documentos juntados confirmam os fatos narrados em sua peça inicial. Ademais, é patente o risco de dano à autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DECISÃO MANTIDA. I. A interpretação sistemática do artigo 12, § 2o, da Lei 9.656/98, especialmente à luz dos princípios intercalados no Código de Defesa do Consumidor, permite inferir que o tratamento domiciliar prescrito em caráter de emergência e visando à preservação da vida e saúde do consumidor não pode ser recusado pela operadora do plano de saúde. II. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor. III. A falta de previsão contratual para a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível à sua concessão. IV. Deve ser mantida a decisão que, à luz de prescrições médicas pautadas por critérios técnicos que visam à preservação da vida e da saúde do beneficiário, antecipa os efeitos da tutela jurisdicional e determina a prestação de tratamento do tipo home care. V. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão n.909954, 20150020216784AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 237) - negritei. Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID Num. 687121972, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte necessária ali descritos. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (...)”. Nas razões do recurso, a agravante afirma que não há previsão contratual de sistema de Home Care. Entende que, não sendo a cobertura para assistência domiciliar de cunho obrigatório, à luz do artigo 10 da Lei 9.656/98, a agravante não está obrigada fornecê-lo. Esclarece que a ANS através de seu parecer técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, se posicionou expressamente de forma técnica sobre a ausência de obrigação de cobertura de tratamento home care por parte das operadoras de planos de saúde. Enfatiza que pretender cobertura de procedimentos não previstos em legislação aplicável ao caso, bem como no próprio contrato, causará flagrante desequilíbrio na relação entre as partes, prejudicando toda a cadeia de segurados envolvidos no mesmo tipo de contrato. Assim, a agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, em caráter sucessivo, que seja determinado que a agravada apresente método de revisão das obrigações e deveres das partes, a fim de readequar o contrato, conforme artigos 478/480 do CC/02. No mérito requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja revogada definitivamente a liminar, considerando todos os argumentos expostos ao longo do presente recurso e ante a impossibilidade de aplicar-se à Agravante o ônus manter um contrato coletivo, com todas as suas coberturas assistenciais, sem receber a contrapartida necessária para tanto. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18802054), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Segundo o Relatório Médico elaborado pelo geriatra, Dr. Bruno Rossi Barbosa, CRM/MG 43379, a paciente de 82 anos, “é portadora de Miopatia Inflamatória Idiopática devido a Miosite por Corpúsculos de Inclusão (CID=G72.8). Doença de caráter progressivo e degenerativo, levando a injúria muscular e consequentemente fraqueza muscular progressiva. Esta patologia não responde ao uso de medicamentos específicos e o tratamento indicado são terapias de reabilitação de modo contínuo por toda vida. (...) Faz-se necessário o tratamento e acompanhamento domiciliar de equipe multiprofissional (home care) em caráter de urgência, por tempo indeterminado. Podendo a piora em iniciar o tratamento, acarretar em piora do estado da paciente, dificultando ganhos possíveis com o próprio processo de reabilitação, leva a uma maior atrofia e fraqueza muscular, agravamento dos engasgos (disfalgia) e maior risco de pneumonias, maior risco de tromboembolismo venoso, podendo levar a complicações e à morte da mesma (...)” (ID 68712197). Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE POR 24 HORAS DIÁRIAS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSTATAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE E IRREPARÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE DESNECESSIDADE DO TRATAMENTO. ASTREINTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência, determinando à agravante o custeio do atendimento home care com auxílio de técnicos de enfermagem 24 horas por dia à parte ora agravada, sob pena de arbitramento de multa. 2. Para a manutenção da decisão concessiva da antecipação de tutela requerida no processo originário, deve ser verificada a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, constata-se a probabilidade do direito postulado pelo agravado e o risco de manutenção de sua sobrevivência digna, tornando legítima a concessão do atendimento médico domiciliar postulado em sede de antecipação de tutela. 4. O profissional responsável pelos cuidados de saúde do paciente/agravado apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento domiciliar por período integral (24 horas diárias). Dessa forma, apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. 5. Não há se falar em afastamento ou redução do valor da multa diária fixada, pois o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial pela parte. Ademais, posteriormente pode o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar esse valor se verificar que se tornou excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1o do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07083226920188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/09/2018) Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante preste o tratamento à autora, em regime de home care. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Tudo isso feito, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator